Tribunal: STF
Processo: ARE 1521761
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALAGAMENTO EM ÁREA URBANA, DECORRENTE DE CHUVAS TORRENCIAIS - FATO REITERADO E PREVISÍVEL - AUSÊNCIA D E M E D I D A S PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DAS ÁGUAS –OMISSÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – MANUTENÇÃO DO PRAZO E DO VALOR DA MULTA DIÁRIA FIXADOS PELO “A QUO” PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONFIRMAÇÃO DO DECISUM – RECURSO C O N H E C I D O E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (doc. 7, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, afronta aos arts. 2° e 165 da mesma Carta, sob o argumento de que:



    [...] o Poder Judiciário não pode impor as obrigações de fazer constantes da sentença, uma vez que, diante de fatos concretos dessa monta, deve a administração pública atuar conforme dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pelo governante. Cabe, pois, à Administração Pública, observando oportunidade e conveniência, realizar as obras que entende mais adequadas aos munícipes, de acordo com a devida previsão orçamentária (doc. 8, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece acolhida.



    O Tribunal de origem decidiu a questão dos autos apoiado nos seguintes fundamentos:



    [...]



    A política de infraestrutura de saneamento envolve, entre outras questões, a formulação de ações visando a perfeita coleta e disposição do lixo e a drenagem urbana de águas pluviais. Esta última questão constitui o cerne da presente demanda, já que a suposta omissão na formulação de política de infraestrutura com relação a tal aspecto do saneamento básico foi apontada como um dos elementos que deflagrou/agravou o dano descrito pelo Ministério Público.



    Alegou o apelante que não ficou comprovado que o problema de infiltrações nas residências decorre da ausência ou insuficiência de drenagem das águas pluviais. Não assiste razão ao recorrente. Vejamos.



    O caso trata de um omissão específica, uma vez que o Município tem o dever de realizar ações visando a drenagem urbana de águas pluviais.



    Consta dos autos que o conjunto José Fiel de Santana apresenta, de forma reiterada, problemas de alagamento quando da ocorrência de chuvas mais intensas, tendo o Poder Público pleno conhecimento da situação há algum tempo.



    Nesse sentido, é certo que os danos causados na residência dos moradores são resultado da conduta omissiva do apelante, incumbido do dever de prestar o serviço relativo à realização de obras de drenagem urbana de águas pluviais, obrigação da qual não se desincumbiu, conforme restou incontroverso.



    O volume excessivo de chuvas em determinados períodos não geraria o dano narrado se tivesse sido providenciada a perfeita drenagem e escoamento das águas da chuva. Ainda que o fenômeno natural (chuvas torrenciais) tenha colaborado na extensão dos danos, a falta de obra indispensável revela a existência de nexo de causalidade entre a inércia estatal e os transtornos.



    Deste modo, verifico a presença do dever específico de manutenção e reparo do serviço de escoamento das águas pluviais, não havendo que se falar em exclusão de responsabilidade (doc. 7. p. 6).



    A leitura do acórdão recorrido revela a existência de situação excepcional diante da ausência ou grave deficiência do serviço público, apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário, para apontar a finalidade a ser alcançada pela Administração e determinar que apresente os meios adequados para suprir a reconhecida falta do serviço (faute du service).



    Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe não observou a tese de efeito vinculante constante no Tema 698 da Repercussão Geral, pois, em vez de identificar a finalidade a ser atingida, optou por determinar medidas pontuais, suprimindo, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo, em flagrante afronta ao que foi decidido no referido tema. 



    Digo isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684.612 RG/PR (Tema 698 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, fixou a seguinte tese:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (Grifei).



    No voto condutor do acórdão do citado precedente, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou:



    [...] a atuação do Poder Judiciário em matéria de concretização de direitos sociais é permeada por complexidades e críticas. Contudo, em cenários em que a inércia administrativa frustra a realização de direitos fundamentais, não há como negar ao Poder Judiciário algum grau de interferência para a implementação de políticas públicas. Negar a possibilidade de atuação jurisdicional nessa matéria equivaleria a negar a própria efetividade do direito social constitucionalmente assegurado, retornando à ultrapassada ideia de que tais direitos seriam normas meramente programáticas ou principiológicas. 



    22. Anoto que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a intervenção do Judiciário para a implementação de políticas públicas, em situações excepcionais, quando comprovada a inércia ou morosidade do ente público, como medida assecuratória de direitos fundamentais [...]



    Nesse cenário, é importante a construção de parâmetros para permitir uma atuação efetiva e organizada do Poder Judiciário, com vistas à concretização de direitos fundamentais, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador para a definição e implementação de políticas públicas. 



    29. Em primeiro lugar, é necessário que esteja devidamente comprovada nos autos a ausência ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público. De fato, quando os Poderes Legislativo e Executivo descumprem seus deveres institucionais, o Poder Judiciário estará autorizado a servir de alerta para que estes exerçam suas atribuições. Falhas estruturais geradas pelo vazio ou pela inefetividade de políticas públicas para o atendimento de determinado direito fundamental fazem com que a atuação do Judiciário seja necessária, em especial se estiver em jogo o mínimo existencial. 



    30. Assim, diante de um Poder Executivo omisso, é necessária uma intervenção judicial para “retirar as autoridades públicas do estado de letargia”, como bem pontuou esta Corte na medida cautelar da ADPF 347, que reconheceu o “estado de coisas inconstitucional”, em razão da violação massiva de direitos fundamentais no sistema carcerário brasileiro. 



    31. Em síntese, é obrigação dos Poderes Públicos fornecerem políticas públicas de qualidade. Mesmo diante de uma escassez de recursos, os direitos fundamentais não podem ser ignorados, cabendo ao Estado oferecer condições mínimas para a efetivação desses direitos em nome da dignidade humana. Frente a omissões reiteradas do Executivo e Legislativo, pode o Judiciário ser chamado na tentativa de corrigir violações constantes ao texto constitucional. 



    [...]



    Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo “fraco” de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo.



    [...]



    Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o “estado de coisas ideal” – o resultado a ser alcançado –, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis (grifei).



    Com essa mesma orientação, aponto os seguintes julgados: 



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Ao analisar o RE 684612, que consubstancia o precedente do Tema 698 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabeleceu a seguinte tese de julgamento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 



    2. No presente caso, o Tribunal de origem manteve condenação que impôs ao ente público a adoção de medidas administrativas específicas para a preservação do Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pandeiros, fixando prazos máximos para sua efetivação e estabelecendo pena de multa diária, em caso de descumprimento. 



    3. Ao determinar a realização de medidas específicas e pontuais à parte recorrente, as instâncias de origem procederam em desconformidade com o item 2 do precedente do Tema 698 da repercussão geral. 



    4. Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.492.757 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/8/2024).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INVIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA PONTUAL PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante tese fixada no julgamento do RE 684.612 RG/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. II — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.464.932 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 19/9/2024).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao art. 2° da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido, para que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe profira novo julgamento da questão, com observância do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator